Tribunal: TJDFT
Processo: 0724656-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. Conforme decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
II. Não cabe exceção de pré-executividade com fundamento no excesso de execução, decorrente da aplicação inadequada de índice de correção, seja porque imprescindível a dilação probatória, adequada para a via dos embargos à execução; seja porque o devedor sequer declarou o valor que entendia correto, não logrando comprovar de plano o alegado excesso.
III. Negou-se provimento ao recurso.